Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702674-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. ARTIGOS 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os artigos 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil define o dever de todos os sujeitos do processo de agirem de acordo com a Boa-Fé Objetiva e cooperarem entre si, para a entrega efetiva da tutela jurisdicional. 2. Nos termos do artigo 77, II, e 80, V, do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 2.1 Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigos 77, 80, 81 e 1.022, inciso II, e parágrafo único, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, não tendo fundamentado a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID 39920644). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 77, 80 e 81, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “nos termos do artigo 77, II, e 80, V, do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. Assim, conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Nesse contexto, considerando as particularidades do caso concreto, entendo pela necessidade de se inibir a prática de tal conduta que visa apenas embaraçar o andamento processo, assim a fixação da penalidade está em consonância com os deveres do Magistrado, definidos no artigo 139 do Código de Processo Civil, dentre eles o de velar pela duração razoável do processo e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferindo postulações meramente protelatórias” (ID 35035645). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID 39920644). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025